Tribunal: CARF
Processo: 13609.905439/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação, por meio da apresentação de escrituração contábil e fiscal apta a este fim, bem como de documentação que a suporte. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. CONDIÇÃO PARA O DEFERIMENTO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito. A simples alegação da existência do saldo credor e de que os produtos adquiridos conferem direito ao crédito em razão do CFOP indicado nas notas fiscais de entrada não se traduz em elementos suficientes para ateste da legitimidade dos créditos e não autoriza o seu ressarcimento, sem que se verifique se os produtos adquiridos por intermédio das notas fiscais relacionadas ao pleito tratam-se de insumos da espécie matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, cabendo ao interessado a prova do direito que alega possuir.
CRÉDITOS ESCRITURAIS. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É incabível, por ausência de previsão legal, a atualização monetária de créditos escriturais do imposto, passíveis de ressarcimento, pela incidência da taxa Selic, imprestável como instrumento de correção monetária. Portanto, injustificada sua adoção, por analogia, em processos de ressarcimento de créditos incentivados, por implicar na concessão de um plus sem expressa previsão legal. O ressarcimento não é espécie do gênero restituição, portanto inexiste previsão legal para atualização dos valores objeto deste instituto.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.905439/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.557 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
TB LOCH E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
tributário para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação, por
meio da apresentação de escrituração contábil e fiscal apta a este fim, bem
como de documentação que a suporte. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO.
SALDO
CREDOR.
COMPROVAÇÃO
DA
LEGITIMIDADE DO PLEITO. CONDIÇÃO PARA O DEFERIMENTO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à
apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará o indeferimento do
pleito. A simples alegação da existência do saldo credor e de que os produtos
adquiridos conferem direito ao crédito em razão do CFOP indicado nas notas
fiscais de entrada não se traduz em elementos suficientes para ateste da
legitimidade dos créditos e não autoriza o seu ressarcimento, sem que se
verifique se os produtos adquiridos por intermédio das notas fiscais
relacionadas ao pleito tratam-se de insumos da espécie matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, cabendo ao interessado a prova do
direito que alega possuir.
CRÉDITOS
ESCRITURAIS.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
É incabível, por ausência de previsão legal, a atualização monetária de créditos
escriturais do imposto, passíveis de ressarcimento, pela incidência da taxa
Selic, imprestável como instrumento de correção monetária. Portanto,
injustificada sua adoção, por analogia, em processos de ressarcimento de
créditos incentivados, por implicar na concessão de um “plus” sem expressa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.905439/2009-70
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905439/2009-70

previsão legal. O ressarcimento não é espécie do gênero restituição, portanto
inexiste previsão legal para atualização dos valores objeto deste instituto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos,
Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata da
Silveira Bilhim.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl. 25,
emitido eletronicamente pelo SCC quando da análise dos PER/DCOMP a seguir
discriminados, relativos ao 1o trimestre/2003:

Da análise eletrônica pelo SCC resultou, como se depreende da planilha acima, o
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado no PER no 22038.51
945.270106.1.5.01-1840 [retificador admitido do PER no 21397.73638.211003.1.1.01-
0009] no qual foi pleiteado o crédito presumido do IPI no montante de R$ 83.315,08; o
não reconhecimento do valor pleiteado no PER no 42307.33895.170206.1.1.01-1546 no
qual foi pleiteado o crédito básico; a homologação total das DCOMPs no
08329.41325.271003.1.3.01-5806 e 02160.94819.310706.1.3.01-7954 e a homologação
parcial da DCOMP no 10173.27034.310706.1.3.01-9856.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905439/2009-70

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e intimado a recolher o crédito
tributário decorrente da não-homologação parcial da mencionada DCOMP no valor
principal de R$ 7.065,16 com os acréscimos moratórios pertinentes, em 10/08/2010 [fl.
41].
Manifestou a pleiteante a sua inconformidade em 03/09/2010 por intermédio do
arrazoado de fls. 02/15, alegando, em síntese:
- “houve uma grave falha no sistema da Receita Federal” haja vista que a não
homologação parcial decorreu do fato de o processamento ter considerado e
reconhecido somente o crédito presumido pleiteado no PER No
22038.51945.270106.1.5.01- 1840, no valor de R$ 83.315,08, e ignorado e não
reconhecido o crédito básico pleiteado no PER No 42307.33895.170206.1.1.01-1546,
no valor de R$ 7.065,16, exatamente igual ao valor da compensação não-homologada;
- direito à atualização monetária dos créditos com base na taxa selic, nos termos da
jurisprudência administrativa cujas ementas colaciona;
- requer, ao final, seja reconhecido o crédito básico pleiteado no PER
42307.33895.170206.1.1.01-1546 e utilizado para homologação da compensação a ele
vinculada e extinto o débito compensado exigido no despacho decisório; seja
reconhecida a correção dos créditos requeridos com base na taxa Selic, para ao final,
compensar todos os débitos vinculados, bem como ressarcir em espécie o saldo a ser
apurado.
Da análise do alegado e das informações disponíveis no SCC [Sistema de Controle de
Créditos e Compensações, que tem por objetivo tratar os documentos eletrônicos
PER/DCOMP transmitidos pelos contribuintes], entendeu esta Relatora pela
necessidade de retorno do presente processo em diligência, nos termos do relato e
justificativas a seguir transcritos, originários do Despacho de Diligência de fls. 72/74:
Durante os procedimentos de processamento eletrônico verificou-se a existência de 2
[dois] PER para um mesmo trimestre de apuração, fato que, em face da divergência de
informações prestadas, resultou no Termo de Intimação de fls. 66, devidamente
entregue ao contribuinte, cf. documentos fls. 67/68, anexados nesta data aos autos por
esta Relatora. Por intermédio do referido termo pretendia a RFB esclarecer dúvida no
tocante à condição de contribuinte do IPI do estabelecimento matriz resultante do
confronto entre as informações contidas nos PER 22038.51945.270106.1.5.01-1840 [do
qual constava ser a matriz não contribuinte do IPI] e 42307.33895.170206.1.1.01-1546
[do qual constava ser a matriz contribuinte do IPI]. Solicitou-se, ainda, a apresentação
de PER/DCOMP retificador indicando corretamente se a matriz da pessoa jurídica é
ou não contribuinte do IPI e esclareceu-se, inclusive, que não sendo retificado o
PER/DCOMP, seria considerada a informação constante do PER/DCOMP no
22038.51945.270106.1.5.01-1840 [PER com demonstrativo do crédito indicado no
Termo de Intimação].
Ser detentor do crédito e ao mesmo tempo não ser contribuinte do IPI é situação
compatível com a apuração do crédito presumido, realizada centralizadamente por esse
estabelecimento (sempre o estabelecimento matriz) não contribuinte do IPI, nos termos
do art. 15 da Lei no 9.779, de 19/01/1999. No entanto, a condição de contribuinte é
indispensável à apuração de saldo credor trimestral de IPI, tal qual definido pelo art.
11 da Lei no 9.779, de 1999. Poderia sim haver dois pedidos para um mesmo período de
apuração no caso de o estabelecimento matriz não ser contribuinte do IPI, mas possuir
um segundo estabelecimento da pessoa jurídica que fosse contribuinte do IPI, que de
fato e de direito é o detentor do crédito básico e como tal deveria ser indicado no
PER/DCOMP.
Ocorre que dos dois PER/DCOMP confrontados consta como detentor do crédito
sempre o estabelecimento matriz, e como ao questionamento da RFB não houve
resposta do contribuinte, tratou-se, no processamento eletrônico, de atribuir ao PER No
22038.51945.270106.1.5.01-1840 [e somente a ele] a condição de documento que
continha a demonstração do crédito pretendido.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905439/2009-70

Não obstante os fatos narrados e a inércia do contribuinte diante da intimação que
solicitou providências para sanar os conflitos e incongruências existentes entre os
pedidos de ressarcimento mencionados, é de se ter presente que no processo
administrativo prevalece o princípio da verdade material.
Desse modo, consultando-se o sistema IRPJ [que possibilita consultar as DIPJ
transmitidas pelos contribuintes] verifica-se que, relativamente ao ano calendário 2003
foi informado tratar-se a matriz de estabelecimento industrial, tendo sido preenchida,
inclusive, a ficha de apuração do IPI, cf. telas anexadas nesta data, por esta Relatora,
às fls. 69/71.
Assim, partindo-se do indício revelado de tratar-se de matriz contribuinte do IPI,
entendo que deverá o presente processo retornar à DRF de origem para verificar se o
saldo credor escriturado no RAIPI relativamente ao 1o trimestre/2003 comporta o
crédito básico pleiteado no PER No 42307.33895.170206.1.1.01-1546, no valor de R$
7.065,16, procedendo-se, ainda, à análise de legitimidade e materialidade dos créditos
escriturados no período [a exemplo de se tratar de créditos decorrentes de aquisições,
no trimestre, de MP, PI e ME utilizados na industrialização de produtos tributados,
alíquota zero ou isentos], juntando-se aos autos a documentação que a Autoridade
Fiscal encarregada da diligência julgar pertinente. [FIM DA TRANSCRIÇÃO].
Do procedimento de diligência empreendido pela DRF de origem resultou a
INFORMAÇÃO FISCAL de fls. 103/105, a seguir colacionada:
Para análise da regularidade do direito creditório solicitado, foi expedido o Termo de
Início de Procedimento Fiscal datado de 25/março/2015 (fl. 75/76), com ciência em
01/abril/2015 (fl. 77/78) que, em linhas gerais, intimava o contribuinte a apresentar
informações que demonstrassem a origem dos créditos, os insumos utilizados e os
balancetes mensais relativos ao período em análise. Em complementação, foi expedido
o Termo de Intimação Fiscal n.o 030/2015 (fl. 79), com ciência em 08/abril/2015 (fl.
80/81), que solicitava fosse o item 5 do Termo de Início segregado de acordo com
crédito presumido e básico, conforme valores informados na manifestação de
inconformidade.
Conforme Recibos de Entrega de Arquivos Digitais de 22/junho/2015 (fl. 82) e
01/julho/2015 (fl. 83) o contribuinte apresentou arquivos em mídia magnética validados
pelo Sistema de Validação de Arquivos - SVA no intuito de atender os esclarecimentos
requeridos nos respectivos termos. Às folhas 84/94 encontram-se as planilhas dos
documentos apresentados. Entretanto, os arquivos não atendiam na totalidade o
requerido, uma vez que não continham o detalhamento por item das notas fiscais que
possivelmente pudessem dar direito ao crédito.
Neste sentido, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal n.o 057/2015 (fl. 057), com
ciência em 01/julho/2015 (fls. 101/102), que questionava o motivo da não listagem por
item de cada nota fiscal conforme solicitado no item 6 do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, nas planilhas referentes as entradas de produtos com direito a
crédito do ano calendário de 2003, entregues em mídia digital no dia 22/junho/2015.
Na data de 06/julho/2015, conforme documento à folha 100, o contribuinte informou
que a listagem foi obtida utilizando-se unicamente os livros de registros de entradas,
sendo as classificações por CFOP suficientes para ensejar o aproveitamento do
crédito. Como bem sabemos estes livros não contém, individualizadamente, os itens
das notas fiscais e, ainda que o tivesse, não nos garantiria a concessão do crédito,
uma vez que seria necessário confirmar qual o tipo do insumo adquirido bem como o
valor do item. Estas informações só poderiam ser obtidas a partir das notas fiscais, o
único documento válido para se atestar a aquisição dos respectivos insumos.
Tendo em vista a resposta ao Termo de Intimação Fiscal n.o 057/2015 verifica-se que
não há possibilidade de se confirmar a correta apropriação do crédito solicitado, seja
ele crédito básico ou presumido, uma vez que não conseguimos certificar se cada item
da nota fiscal e o seu valor, realmente se coadunam com a planilha de crédito
apresentada e se dariam direito ao creditamento.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905439/2009-70

Desta forma, fica prejudicada a resposta aos quesitos da diligência em toda a sua
plenitude.
Cientificado dos termos da mencionada informação por intermédio da Notificação de
fls. 107, em 15/11/2016 [AR fl. 108], apresentou a interessada as suas razões adicionais
de defesa em 14/12/2016, por intermédio do arrazoado de fls. 111/116, alegando, em
síntese:
- embora tenha se colocado à disposição do Fisco e fornecido os arquivos magnéticos
validados pelo SVA no intuito de atender aos esclarecimentos solicitados, na visão do
Auditor “os arquivos não atendiam na totalidade o requerido” porque “não continham
o detalhamento por item das notas fiscais”;
- “não pode o contribuinte ficar à mercê de um excesso de formalismo e injustificável
pressa por parte do fiscal, indeferindo totalmente um crédito sem analisar a
documentação que foi entregue”;
- a rigidez do fiscal não pode afastar o princípio da verdade material que predomina no
processo administrativo fiscal, devendo a autoridade administrativa apreciar todas as
informações e documentos a respeito da matéria tratada;
- “de acordo com as planilhas apresentadas os CFOPs de cada nota fiscal estão
claramente detalhados, não deixando dúvidas quanto ao crédito, eis que explicitam a
função, destinação e origem de cada produto”;
- se consideradas insuficientes as planilhas necessária se faz uma diligência no local da
produção para comprovar a utilização dos materiais na produção;
- requer seja deferido o crédito requerido em face da sua total legalidade e
possibilidade.
Nestes termos vieram os autos a esta DRJ em 08/02/2017 para prosseguimento do
julgamento (grifos nossos).
A 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora proferiu decisão (fls. 126 a 137) julgando
improcedente a manifestação de inconformidade e ratificando o despacho decisório que não
reconheceu o direito creditório pleiteado no PER 42307.33895.170206.1.1.01-1546, no qual foi
pleiteado o crédito básico, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. COMPROVAÇÃO DA
LEGITIMIDADE DO PLEITO. CONDIÇÃO PARA O DEFERIMENTO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação
de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a
respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito. A simples alegação da
existência do saldo credor e de que os produtos adquiridos conferem direito ao crédito
em razão do CFOP indicado nas notas fiscais de entrada não se traduz em elementos
suficientes para ateste da legitimidade dos créditos e não autoriza o seu ressarcimento,
sem que se verifique se os produtos adquiridos por intermédio das notas fiscais
relacionadas ao pleito tratam-se de insumos da espécie matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, cabendo ao interessado a prova do direito que
alega possuir.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.
Ainda que expressamente vedada nos atos normativos da Receita Federal pela ausência
de previsão legal, a correção do ressarcimento do IPI pela taxa Selic será admitida na
hipótese de mora injustificada, caracterizada após decorrido o prazo de 360 dias
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905439/2009-70

[previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007] do pleito sem que haja decisão
administrativa, por força do item 22 da Nota PGFN/CRJ no 775, de 2014, ato este ao
qual se vincula a Receita Federal do Brasil, nos termos dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da
Lei no 10.522, de 2002 e o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014.
Ressalve-se, quanto a questões específicas atinentes ao caso concreto – a exemplo da
existência de pedido retificador e de declaração de compensação atrelada ao pedido de
ressarcimento –, a necessidade de observância das normas específicas contidas nas
instruções normativas que regulam a matéria.
Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Inicialmente é de se esclarecer que o litígio instaurado limita-se ao PER no
42307.33895.170206.1.1.01-1546, no qual foi pleiteado o crédito básico de IPI no montante de
R$ 7.065,16, uma vez que o crédito presumido solicitado no outro PER foi integralmente
reconhecido na análise eletrônica.
Alega a recorrente que a não homologação da totalidade das compensações
declaradas decorre de excesso de formalismo e injustificável pressa por parte do fiscal,
indeferindo totalmente o crédito sem analisar a documentação que foi entregue.
Ocorre que não assiste razão à recorrente.
Adoto, nesse sentido, como razões de decidir, aquelas trazidas em sede do
acórdão de primeira instância:
De se afastar de pronto o argumento da defesa no sentido de que “houve uma grave
falha no sistema da Receita Federal”, por ter ignorado e não reconhecido o crédito
básico pleiteado. Conforme bem detalhado e esclarecido no despacho de diligência de
fls. 72/74, ao contrário do que se alega, ao se constatar no processamento eletrônico a
existência de dois pedidos de ressarcimento para um mesmo período de apuração
[situação vedada, nos termos da legislação vigente] e também informações conflitantes
nos documentos transmitidos quanto à condição de contribuinte do IPI do
estabelecimento matriz detentor do crédito apurado, foi expedida intimação ao
contribuinte para esclarecimentos e providência no sentido de retificação da
informação sob pena de ser considerada apenas a informação constante do PER no qual
foi detalhado o crédito presumido. E quanto às providências para sanar os conflitos e
incongruências existentes entre os pedidos de ressarcimento mencionados, mesmo
intimado e alertado manteve-se inerte o contribuinte. Portanto, se houve quem tenha
ignorado alguma situação ou cometido alguma falha, não foi a Receita Federal, e sim, o
contribuinte. E mesmo assim, primando pela busca da verdade material esta
Relatora, diante do indício revelado de tratar-se de matriz contribuinte do IPI [pela
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905439/2009-70

consulta realizada no sistema IRPJ] e, portanto, passível de registro e apuração do IPI,
promoveu o retorno do presente processo à UL de origem, em diligência, para
verificação da legitimidade e materialidade dos créditos básicos pleiteados.
Do procedimento de diligência empreendido pela DRF de origem resultou a
INFORMAÇÃO FISCAL de fls. 103/105, que dá conta de que o atendimento
insuficiente aos termos de intimação para apresentação de documentos
impossibilitou a análise dos créditos requeridos, nos seguintes termos:
Tendo em vista a resposta ao Termo de Intimação Fiscal n.o 057/2015 verifica-
se que não há possibilidade de se confirmar a correta apropriação do crédito
solicitado, seja ele crédito básico ou presumido, uma vez que não conseguimos
certificar se cada item da nota fiscal e o seu valor, realmente se coadunam com
a planilha de crédito apresentada e se dariam direito ao creditamento.
Comparece o contribuinte aos autos para alegar “excesso de formalismo”; que a planilha
apresentada lista cada nota fiscal e respectivos CFOPs, não deixando dúvidas quanto ao
crédito, “eis que explicitam a função, destinação e origem de cada produto”; e, por fim,
a necessidade de diligência no estabelecimento produtivo da empresa para comprovar a
utilização dos materiais na produção.
Mais uma vez a razão não está com a pleiteante.
Note-se que na planilha a que alude a defesa, anexada às fls. 84/91 dos autos,
apresentada em atendimento ao item 6 do Termo de Início de Procedimento Fiscal [fls.
75/76], constam as seguintes informações nas colunas que a compõem: número da nota
fiscal, CFOP de entrada, data da entrada, CNPJ e Razão Social do Fornecedor e Valor
dos “Insumos”. Em razão da ausência das informações atinentes ao produto
adquirido, notadamente à sua descrição, espécie, classificação fiscal, alíquota e
valor do IPI destacado, foi o contribuinte novamente chamado a prestar
esclarecimentos por intermédio do Termo de Intimação no 057/2015, fl. 99, tendo
assim respondido à Fiscalização:
“(...)
Ocorre que o processo de listagem foi feito a partir dos livros de registro de
entradas, e neste livro não contém os produtos classificados por item.
Todos os livros dos longínquos anos de 2003 a 2005 foram devidamente
elaborados, registrados e fiscalizados pelo Poder Público e desta feita não se
pode olvidar da veracidade de suas informações.
As classificações por CFOP espelham a utilidade do insumo e são, ao nosso
entender, suficientes a ensejar o aproveitamento do crédito”.
Ora. A simples indicação do CFOP sem a descrição do produto adquirido, sua
espécie [MP, PI ou ME], classificação fiscal, alíquota e valor do IPI creditado não
se traduz em elemento “suficiente a ensejar o aproveitamento do crédito” como
alega a interessada.
Veja-se que, nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/992 o direito ao aproveitamento de
créditos sob a forma de ressarcimento/compensação se dá em relação a matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem. Portanto, imprescindível se faz a
verificação e constatação de que os produtos adquiridos dos fornecedores cujos
créditos se pleiteia em ressarcimento tratam-se de MP, PI ou ME, circunstância
esta que exigia o atendimento adequado às intimações dirigidas ao contribuinte, o
que, como visto, não ocorreu.
Registre-se que as notas fiscais de entrada com destaque do IPI, tratam-se de
documentos indispensáveis para legitimar a escrituração fiscal, conforme
determina o art. 190, do RIPI/2002 [aprovado pelo Decreto 4544, de 2002], quando
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905439/2009-70

especifica os “Requisitos para a Escrituração”. E os produtos nelas descritos deverão se
adequar ao conceito de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem para que confiram legitimidade ao crédito escritural e ao direito de pleitear
o ressarcimento do saldo credor porventura apurado depois do confronto com os débitos
escriturais. E não se incumbiu a interessada sequer de fazer constar da planilha de
fls. 84/91 a descrição do produto adquirido, sua espécie [MP, PI ou ME],
classificação fiscal, alíquota e valor do IPI creditado, mesmo depois de intimado a
complementar tais informações por meio da intimação de fl. 99, limitando-se a
afirmar que, no seu entender, a indicação dos CFOP seriam suficientes para
ensejar o aproveitamento do crédito. E do mesmo modo continuou insistindo nas
razões adicionais de defesa apresentadas depois da diligência (grifos nossos).
Como muito bem destacou a decisão de piso, não se pode perder de vista que o
caso em tela trata de pedido de ressarcimento, pleito de interesse do contribuinte, incumbindo a
ele a demonstração de que o crédito tributário goza de liquidez e certeza.
Cabe destacar ainda que, em sede de ressarcimento/compensação, compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
ressarcimento e à compensação, mediante a apresentação de PER/DCOMP, de tal sorte que, se a
Fiscalização resiste à pretensão do interessado, incumbe a ele, na qualidade de autor, demonstrar
e comprovar seu direito.
Assim, no caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de
produção de provas documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos)
Não obstante, em homenagem ao princípio da verdade material, analisei os autos
em busca de eventuais documentos apresentados após a impugnação, como forma de contrapor
as razões da decisão recorrida, dando ensejo, assim, à exceção prevista no art. 16, §4o, "c", do
Decreto no 70.235/72.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905439/2009-70

Compulsando os autos, observa-se que a recorrente eximiu-se, mais uma vez, do
ônus de produzir provas para sustentar suas alegações, da mesma forma que procedeu quando do
não atendimento às intimações durante a diligência solicitada pela DRJ Juiz de Fora.
A recorrente deveria ter trazido documentos pertinentes, suficientes e necessários,
a fim de comprovar o crédito utilizado nas compensações não homologadas. Não tendo logrado
êxito em provar suas alegações, manifesta-se improcedente o pleito da recorrente.
No que se refere ao pedido de diligência, o art. 18 do Decreto n° 70.235/72
confere à autoridade julgadora de primeira instância a faculdade de determinar, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, bem como quando seu
requerimento se lhe afigurar desnecessário à instrução processual.
A realização de diligências ou perícias pressupõe que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimentos adicionais acerca de
questões específicas porventura obscuras no processo. Devem limitar-se ao aprofundamento da
investigação sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou
mais elementos de prova que se encontram nos autos, não podendo ser utilizadas para reabrir,
por via indireta, a ação fiscal. Outrossim, a diligência não se presta para a produção de provas ao
encargo do sujeito passivo.
A matéria em análise recentemente foi sumulada por este Tribunal
Administrativo, com aprovação em sessão do Pleno realizada em 06/08/2021, com vigência a
partir de 16/08/2021, conforme termos abaixo:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Isto posto, quanto ao pedido formulado no Recurso Voluntário aqui analisado,
considera-se desnecessária a realização de diligência, não somente porque tal procedimento já foi
realizado pela primeira instância de julgamento, mas especialmente porque já se encontram
presentes nos autos os elementos capazes de formar a convicção do julgador.
No que tange ao pedido de aplicação da taxa Selic aos créditos escriturais
passíveis de ressarcimento, mesmo que tardiamente apropriados na escrita fiscal, também não
assiste razão à recorrente.
Nesse sentido, reproduzo trecho do voto do Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, proferido no Acórdão no 3302-011.438, que muito bem aborda o tema, o qual
utilizo como razões de decidir:
O outro capítulo recursal diz respeito a aplicação da taxa Selic nos valores a serem
ressarcidos. Ocorre que nenhum valor foi ressarcido à interessada, fato suficiente para
declarar que o capítulo encontra-se prejudicado.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905439/2009-70

Contudo, para evita embargos, enfrento a questão.
Importante ressaltar que não houve oposição ilegal do fisco ao pedido de ressarcimento.
Em outras palavras, não houve modificação da decisão do despacho decisório por
nenhuma instância administrativa.
Faço essa ressalva para afastar a aplicação do entendimento do STJ que reconheceu o
direito à correção dos créditos do IPI, no acórdão proferido no Recurso Especial no
993.164MG, de 13/12/2010.
Partindo da premissa acima, a pacificação deste conflito de perspectiva passa
necessariamente pela distinção entre os institutos do ressarcimento e da restituição.
A restituição é a repetição de um indébito. Decorre de pagamento indevido ou a
maior que o devido. Já o ressarcimento não está vinculado a qualquer pagamento
indevido, mas decorre de concessão legal.
Sobretudo, não se pode olvidar que o direito subjetivo ao ressarcimento somente é
constituído com o advento do despacho da autoridade competente, em oposição ao
que ocorre com a repetição do indébito, em que o direito de repetir já nasce
imediatamente com o pagamento indevido ou a maior, independentemente de qualquer
ato da autoridade administrativa.
Nesta linha, fica evidente existir duas figuras que não se confundem:
a) restituição por pagamento indevido ou a maior do que o devido (repetição de
indébito); e
b) ressarcimento, previsto em lei concessiva.
É certo que restituição e ressarcimento compartilham alguns aspectos, como o de ser
ambos passíveis de satisfação em dinheiro ou mediante compensação, mas de nenhum
modo ressarcimento é espécie do gênero restituição.
Noutro giro, não há que se falar em desvalorização do valor a ser ressarcido, mesmo
porque o ambiente de ampla correção monetária que vigia no passado foi abolido pelo
Legislador. Com efeito, o Legislador aboliu e repudiou o sistema geral de indexação da
economia através da aprovação das normas legais que consolidaram o Plano Real,
inexistindo atualmente previsão de atualização monetária tanto para caso de
ressarcimento como para caso de restituição.
Nesse contexto, inadmissível pensar na aplicação da Taxa Selic como um meio de
reposição do valor real da moeda.
A Taxa Selic é, isto sim, a expressão numérica dos juros. Não se trata de atualização
monetária. Juros, por sua vez, é um acréscimo ao principal, é um plus que inclusive se
caracteriza como renda para aquele que o aufere. Ora, o Estado não pode pagar
rendimentos – na forma de Taxa Selic, vale dizer, de juros – sem previsão legal,
mormente quando o que seria o valor principal (ressarcimento) é, ele próprio,
dependente de lei concessiva.
A previsão legal para a incidência de juros Selic, por sua vez, somente se refere aos
casos de restituição. Ao mencionar a compensação (art. 39, § 4o), é claro que o
dispositivo refere-se aos valores que poderiam ser restituídos, não permitindo
interpretação extensiva. O texto da Lei no 9.250, de 1995, é claro, não havendo como
aplicar por analogia aquele dispositivo ao caso do ressarcimento.
Neste sentido deve-se dizer que o art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, inclusive não
estabeleceu a atualização de valores restituídos ao contribuinte com base na Taxa Selic.
Isto porque, simplesmente, tal taxa expressa juros, não correção ou atualização
monetária. O que foi previsto para casos de restituição foi a aplicação de juros,
calculados com base na Taxa Selic. Depois, o dispositivo trata de restituição, nada
falando de ressarcimento.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.557 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905439/2009-70

Se a lei não prevê a aplicação da taxa Selic no ressarcimento, não cabe ao
aplicador da lei estender a previsão com base em princípios, pois há um princípio
que predomina no direito tributário que é o da legalidade.
Por fim, a data prevista para o início da incidência dos juros é a do pagamento indevido
ou a maior do que o devido, data essa que somente pode ser identificada se se tratar de
pedido de restituição.
A incidência dos juros Selic a partir da data de protocolo do processo de pedido de
ressarcimento é critério que não consta da legislação, o que reforça a tese de que os
juros não podem incidir, nesse caso (grifos nossos).
Sendo assim, entendo ser incabível, por ausência de previsão legal, a atualização
monetária de créditos escriturais do imposto, passíveis de ressarcimento, pela incidência da taxa
Selic, imprestável como instrumento de correção monetária.
Portanto, injustificada sua adoção no presente caso.
Dispositivo
Diante de todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 171
DF CARF MF
Original